Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702244-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA BANDEIRA BRAGA AGRAVADO: HOME GO INOVACAO PARA CONSTRUCAO DF LTDA, FERNANDO LACERDA DO CARMO OLIVEIRA, MARCOS HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA, VICTOR VASCONCELOS LIMA DECISÃO Vistos, etc. A agravante por meio da petição ID 74765927, noticiou equívoco quanto a distribuição dos autos do Agravo de Instrumento pje 0731691-48.2025.8.07.0000, de idêntico teor, requerendo o regular processamento do presente Agravo de Instrumento. Em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que houve pedido de desistência do Agravo de Instrumento pje 0731691-48.2025.8.07.0000, o qual será homologado. Ante o exposto, de modo a regularizar o curso processual, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 6 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito